Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000464-29.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação penal no 477-16.2020.811.0042, código 609736, que decretou a prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo e associação criminosa, previstos nos artigos 157 e 288, do Código Penal.
O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente em razão da ausência de provas suficientes que apontem o paciente como um dos integrantes do grupo acusado de ter praticado o crime de roubo na residência dos seus empregadores.
Assevera para tanto, a inobservância dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postulam o restabelecimento da concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário. Decido.
Conforme relatado, a impetrante busca a revogação da custódia cautelar da paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos, especialmente pela falta de prova de indícios suficientes de autoria pela prática dos crime de roubo e associação criminosa.
Contudo, apesar de sustentar a ausência de elementos que deem vazão à incriminação apontada pela acusação, verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada em investigações realizadas pela Polícia Civil, com base em elementos de provas extraídos do caderno policial, as quais apontam o envolvimento da paciente com a prática dos referidos crimes.
Com efeito:
“(...)Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através dos relatórios aportados aos autos, quais sejam, Relatórios de Investigação no 1775/2019 ( fl. 135-188 ) e Técnico no 111/2019 – NI DERF – CBA, em que pode se verificar das transcrições dos áudios e mensagens escritas enviadas por meio do aplicativo Whatsapp entre os representados e os flagrados WESLEY TIAGO DE ARRUDA DA SILVA, vulgo “NOBRINHO” e LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA ( fl. 37 ).
Por sua vez, o periculum libertatis, encontra demonstrado diante da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista, serem pessoas de alta periculosidade, para tanto basta observar a audácia utilizada pelos representados, além da dissimulação, em especial do Sr. ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS, funcionário da vítima.
Ressalte-se que, a par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade da sua decretação como garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, o que denota a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficiente para decretar suas custódias preventivas.
Por outra banda, compulsando os autos, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva estão evidentemente presentes, razão qual, a decretação da prisão é medida que se impõe, mormente, quando o delito descrito e imputado aos representados é punido com reclusão, com pena máxima superior a 04 anos, inclusive.
Verifica-se, ainda, que os representados não vem respeitando as regras de convivência em sociedade, podendo-se concluir que em liberdade, provocariam uma intranquilidade social, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da gravidade dos fatos, em tese, perpetrados e, nesse contexto, necessário se faz o acolhimento do pedido de representação pela prisão preventiva do cidadãos descritos em epígrafe. (...)” (sic) (id. 30091456) (destacamos).
Logo, da própria narrativa constante da inicial é possível concluir a necessidade de revolvimento de fatos e provas, atividade não cabível neste estreito âmbito de cognição do writ, especialmente como medida liminar.
As inferências da defesa, como se vê, não elidem de pronto as afirmações lançadas pela acusação, as quais foram acolhidas, a princípio pelo juiz da primeira instância, no sentido de manter a prisão preventiva do paciente com o escopo de garantir a ordem pública.
Assim, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados por prova pré-constituída, dependente, pois, de melhores elementos de convicção a serem possivelmente propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - INDEFIRO a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013, devendo instruí-las com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de eventuais pedidos de revogação formulados e denegados na Ação Penal n. 10921-90.2018.8.11.0006, cód. 244519, observando-se, ainda as disposições do art. 1501 da CNGC:
“Art. 1.501. O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator